Tribunal: TJMT
Processo: 0001159-31.2009.8.11.0082
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001159-31.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), FELIPPE ARNS - CPF: 000.205.329-20 (APELADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO.
TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO DE DANO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (TCRDAS)
.
TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO (TCC).
PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO SIMCAR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. REC
URSO DESPROVID
O.

I. Caso em exame

1. Apelação cível

interpost
a
contra sentença que extinguiu a execução de obrigação de fazer ajuizada contra Felippe Arns, fundamentando-se na prorrogação das obrigações ambientais assumidas nos Termos de Compromisso (TCRDAS e TCC) com a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e sua posterior migração para o Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à analisar: (i) a possibilidade de prosseguimento da execução
de obrigação de fazer (cumprimento de TAC)

diante da
migração d
a inscrição do imóvel no CAR para o

SIMCAR
, em
pendência de análise pelo órgão ambiental estadual, considerando a a
plicação da Lei Complementar Estadual no 592/2017 e do Decreto no 1.491/2018.

III.

Razões de decidir
:

3. Nos termos da legislação ambiental vigente, a inscrição no CAR constitui pré-requisito para a regularização ambiental dos imóveis rurais, e a fase de regularização somente ocorre após a análise e validação das informações declaradas.

4
. A jurisprudência do Tribunal reconhece que a inscrição no CAR e a adesão ao Programa de Regularização Ambiental representam pedido de readequação e prorrogação dos termos anteriormente firmados, afastando a possibilidade de execução enquanto o processo administrativo não for finalizado.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a adesão ao Programa de Regularização Ambiental prorrogam as obrigações assumidas em Termos de Compromisso anteriores, afastando, no momento, a possibilidade de execução. 2. A extinção da execução é de rigor quando a regularização ambiental ainda se encontra pendente de a
provação pelo
órgão competente.
3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 487, I, 786 e 925; Lei Complementar Estadual no 592/2017,
arts
. 13, 18 e 25; Decreto no 1.491/2018, art. 3o; Instrução Normativa SEMA no 03/2022, art. 47, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
N.U
no 0001339-47.2009.8.11.0082, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago,

DJe
14/03/2023; N.U 0001388-88.2009.8.11.0082, Rel. Márcio Vidal,
DJe
31/08/2023;

N.U 0001369-82.2009.8.11.0082, Rel.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
,
DJe
04/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto p
or

Estado de Mato Grosso

contra
sentença

proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente
,

que
,
nos autos d
a execução de
obrigação de fazer no 0001159-31.2009.8.11.0082
,
julgou extinta
a
demanda
, nos seguintes termos:

“
2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TCC e no TCRDAS foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização ambiental é realizada por meio do SIMCAR.

Por fim, considerando que a parte executada deu ensejo à interposição da execução, por não ter satisfeito a obrigação de apresentar o projeto de compensação devidamente aprovado e os relatórios técnicos anualmente nos prazos estabelecidos, impedindo, desse modo, que o órgão ambiental acompanhasse a evolução da recuperação das áreas degradadas, aplicando o princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§2o, incisos I e IV, e 3o, do Código de Processo Civil.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor atribuído à causa não excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, pagas as custas e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
”
.

Sem preliminares arguidas.
Em suas razões,
o
Apelante sustenta
que a sentença deve ser reformada, pois o executado não comprovou o cumprimento das obrigações assumidas nos termos firmados. Aponta que a celebração do termo objetivava sanar o passivo ambiental do imóvel, impondo ao executado a obrigação de cumprir as cláusulas do ajuste, sob pena de adoção de medidas executivas.

A
duz
que
o simples cadastro no SIMCAR não caracteriza regularização ambiental, pois a validação ainda não foi concluída pelo órgão ambiental, e que não há comprovação de que o imóvel esteja regularizado, uma vez que a readequação ambiental somente ocorre após a análise do CAR, conforme a Lei Complementar Estadual n.o 592/2017.

Verbera que o Juízo incorreu em erro ao considerar que o executado cumpriu suas obrigações, pois a inscrição no CAR e o pedido de regularização não significam adimplemento.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, p
ara que seja reformada a r. sentença e retomada a execução.

O
Apelado

apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
195655189
). Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela não intervenção aos autos (Id. 198183664).

Certidão de
isenção de preparo recursal, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Id. 195755691).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado,

trata-se de recurso de apelação cível interposto por
E
stado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente
, que, nos autos da
e
xecução da
obrigação de fazer no
00
0
1159-31.2009.8.11.0082
, julgou
e
xtinta
a demanda, nos seguintes termos:

“2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TCC e no TCRDAS foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização ambiental é realizada por meio do SIMCAR.

Por fim, considerando que a parte executada deu ensejo à interposição da execução, por não ter satisfeito a obrigação de apresentar o projeto de compensação devidamente aprovado e os relatórios técnicos anualmente nos prazos estabelecidos, impedindo, desse modo, que o órgão ambiental acompanhasse a evolução da recuperação das áreas degradadas, aplicando o princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§2o, incisos I e IV, e 3o, do Código de Processo Civil.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor atribuído à causa não excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, pagas as custas e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema”.

Trata-se, em origem, de ação de execução de obrigação de fazer ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra Felippe Arns, devido ao descumprimento do Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado (TCRDAS) n.o 744/2004 e do Termo de Compromisso de Compensação (TCC) n.o 1248/2004, firmados entre o executado e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA).

A r. sentença entendeu que a execução não deveria prosseguir, pois foi constatado que o TCRDAS e o TCC foram prorrogados com a emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e que, atualmente, a regularização ambiental ocorre por meio do Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), cujo cadastro do imóvel em questão está pendente de análise.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença deve ser reformada, pois o executado não comprovou o cumprimento das obrigações assumidas nos termos firmados; e que não há comprovação de que o imóvel esteja regularizado, uma vez que a readequação ambiental somente ocorre após a análise do CAR, conforme a Lei Complementar Estadual n.o 592/2017.

Pois bem.

O executado
(Sr. Felippe Arns)
, no ato da celebração do TAC,
comprometeu-se

a recuperar
a degradação de 1,8329 hectares de área de preservação permanente em sua propriedade
,
com a apresentação de um Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD
,
devendo apresentar anualmente relatórios técnicos de acompanhamento de regeneração das áreas degradadas
(TCRDAS n. 744/2004)

Em outro p
o
nto, o
TCC tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual, tendo o executado, no ato da celebração, se comprometido a apresentar um projeto de compensação de área de reserva legal degradada situada em sua propriedade com a aquisição de uma área a ser compensada
(
TCC n. 1248/2004
)
.

Sabe-se que, embora pendam de iniciativa
prévia
do autuado, ora Apelado, os planos/ projetos
de compensação e a área oferecida para essa finalidade

dependem de avaliação
do órgão ambiental estadual, para o fim de aferir a viabilidade das alternativas propostas e sua suficiência.

De fato, observa-se que, até o ajuizamento da ação de execução, o executado não havia comprovado a aprovação do projeto de compensação, conforme exigido no TCC n.o 1248, firmado em 11/03/2004. Além disso, manteve-se omisso quanto ao cumprimento da obrigação prevista no TCRDAS n.o 744, firmado em 12/03/2004, especialmente por não ter apresentado os relatórios técnicos anuais. Essa omissão inviabilizou o acompanhamento, pelo órgão ambiental, da evolução da recuperação da área degradada.

Nada obstante, em que pese o flagrante descumprimento que ensejou a presente execução,
constatou-se
que
a SEMA-MT
não concluiu a análise do TCC n.o 1248 e do TCRDAS n.o 744, tendo,
para mais
, reconhecido a novação desses instrumentos.

Do que verbera dos autos,
após a requisição de informações atualizadas pelo Juízo,
consta a
manifestação pela Administração Pública
de que
o imóvel rural vinculado ao TCC e ao TCRDAS está registrado no SIMCAR sob o n.o CAR MT 140223/2018
,
e aguarda análise.
Relata-se que, a
pós a devida avaliação e aprovação
do cadastro
, será celebrado um novo Termo de Compromisso de
Recuperação (TCR) em substituição ao TCRDAS n.o 744 e ao TCC n.o 1248, conforme
Ofício no 0001159-31 (
Id. 124762329 – Pág. 10/11
)
.
Transcrevo:

“
Trata-se de Ofício n° 0001159-31 em que o Juízo requer informações atualizadas acerca do TCRDAS n. 744,
firmado em 12 de março de 2004 e do TCC n. 1248, firmado em 11 de março de 2004. Pois bem. Em atenção ao requerido à esta especializada temos a informar que o Termo de Compromisso de Compensação n.o 1.278, não foi cumprido conforme determinava a Cláusula Primeira, Parágrafo Primeiro do Termo firmado entre as partes. Com relação ao Termo de Compromisso de Recuperação n.o 744, foi cumprido parcialmente. Sendo que fora constatado degradação de aproximadamente 0,7626 ha, conforme Parecer Técnico PT N.o 92307/CARTC/SRA/2015, em anexo cópia do PT. Como se vê no mapa abaixo, nos limites outrora ocupado pelo imóvel objeto do processo administrativo FEMA 1223/2004, posteriormente SEMA 98060/2005, atualmente se encontra inscrito o CAR MT140223/2018. O CAR MT 140223/2018 encontra-se em processo de Retificação, e encontra-se na situação “Aguardando Análise da Complementação do Interessado”, ou seja, já foi analisado, foram encontradas pendências na análise e retornou após complementações do interessado.
Isso significa que após as análises e validação do CAR acima citado, existindo passivo ambiental de Área de Preservação Permanente Degrada e/ou na área de Reserva Legal, conforme as normas vigentes, o proprietário assinará novos termos em substituição ao Termo de Recuperação n.o 744 e/ou Termo de Compromisso de Compensação-TCC n.o 1.248
”
[
g.n
].

Como se sabe, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar no 592/2017, promovendo diversas alterações no processo de regularização ambiental. O artigo 13, da referida Lei, preceitua que a inscrição no CAR é pré-requisito à regularização ambiental,
in
verbis
:

“Art. 13 - A inscrição no CAR constitui pré-requisito à regularização ambiental dos imóveis rurais e ao requerimento dos projetos de autorização e/ou licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, localizados no interior da propriedade ou posse rural.”

Realizada a inscrição no CAR, o processo segue para a fase de regularização ambiental do imóvel que é composta por duas etapas, conforme dispõe o artigo 18, da Lei Complementar Estadual no 592/2017:

“
Art. 18 - Formalizada a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, o processo seguirá automaticamente para a fase de regularização ambiental da propriedade ou posse rural, composta das seguintes etapas
:

I -
análise e validação
das informações declaradas no CAR, identificação da cobertura vegetal, fixação do percentual, alocação, delimitação e registro das áreas de Reserva Legal, Preservação Permanente, Uso Restrito e eventual resolução de sobreposições de áreas;

II -
apresentação
da proposta de regularização dos passivos ambientais de Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Uso Restrito, pelo proprietário e/ou possuidor rural, com a consequente assinatura do correspondente Termo de Compromisso.”

Do texto legal, depreende-se que, somente após a validação dos dados constantes do CAR é que o proprietário poderá apresentar proposta de regularização ambiental da propriedade rural.

Insta frisar que a Lei Complementar no 592/2017 foi regulamentada no tocante às formas de regularização ambiental dos imóveis rurais, e, no âmbito do Estado de Mato Grosso, pelo Decreto no 1.491/2018, que dispõe expressamente que o PRAD somente poderá ser apresentado depois da análise e da aprovação do CAR p
elo órgão ambiental. Vejamos:

“Art. 3o - Após a análise, emissão de parecer que valide as informações declaradas no CAR e registro da área de reserva legal no SIMCAR, o processo seguirá para a regularização ambiental quando na propriedade ou posse rural houver degradação em área de reserva legal, preservação permanente e de uso restrito, indicativo de existência de Termo de Compromisso, em cumprimento ou não, ou unidade de conservação de domínio público, passível de regularização fundiária.”

Na conjuntura, a Lei Complementar Estadual no 592/2017 deixou expresso que
os Termos de Compromissos para regularização ambiental de imóvel rural, atinente à área de preservação permanente e de reserva legal, firmados na vigência da legislação anterior, devem ser revistos para se adequarem à Lei Federal n. 12.651/2012 (Código Florestal)
:

“Art. 25 - Os Termos de Compromissos ou instrumentos similares para a regularização ambiental do imóvel rural referentes às Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito, firmados sob a vigência da legislação anterior, deverão
serrevistos
para se adequarem ao disposto na Lei Federal no 12.651, de 25 de maio 2012.”

No caso, é incontroverso que o recorrido realizou a inscrição da sua propriedade no CAR, e que, com o advento do novo Código Florestal, os dados migraram para o SIMCAR, estando o respectivo cadastro atualmente em processo de análise
.

Ademais, o artigo 47, §1o, da Instrução Normativa SEMA n. 03, de 25 de março de 2022, dispõe que a inscrição no SIMCAR e adesão ao Programa de Regularização Ambiental representa pedido de readequação, revisão, prorrogação de termo anteriormente firmado sob a égide da legislação até então vigente:

“Art. 47. O termo de ajustamento de conduta de recuperação de áreas degradadas ou de compensação do déficit de reserva legal (TAC/TCC), firmado sob a égide da revogada Lei no 4.771/1965, poderá ser readequado aos atuais parâmetros da Lei no 12.651/2012, desde que o signatário ou seu sucessor facultativamente requeira a revisão.

§ 1o A inscrição no SIMCAR e adesão voluntária ao Programa de Regularização Ambiental, representa solicitação de revisão, aditamento e/ou prorrogação do termo anteriormente firmado, aos parâmetros da Lei no 12.651/2012.
”
[
g.n
].

Sendo assim, é certo que houve a prorrogação das obrigações assumidas no TAC, com a inscrição no CAR e, portanto,
não há de se falar
em descumprimento da obrigação
no momento
, visto que o cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental após as readequações necessárias por ambas as partes pactuadas.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício
em casos análogos
:

APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – NOVAÇÃO DO TAC
– ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO –
TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.
2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento. 3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito. 4. Recurso não provido, sentença mantida.
(N.U 0001339-47.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 14/03/2023)
[
g.n
].

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.
Realizada a inscrição do imóvel no CAR e havendo a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC. Mostra-se acertada a sentença que extinguiu o feito, visto que o processo relativo ao CAR, junto à SEMA/MT, ainda não foi finalizado.
(N.U 0001388-88.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)
[
g.n
].

RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO AINDA EM ANÁLISE – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Realizada a inscrição do imóvel no CAR e havendo a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, mostrando-se acertada a sentença que extinguiu a execução, visto que o processo relativo ao CAR, junto à SEMA/MT, ainda não foi finalizado, o que afasta a existência de descumprimento da obrigação.
(N.U 0001369-82.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 04/06/2024)
[
g.n
].

Com efeito, se a interposição da ação de execução de obrigação de fazer decorre da inobservância do Termo de Ajustamento de Conduta outrora firmado, pendente de análise pelo órgão ambiental competente, não há que se falar no descumprimento das obrigações assumidas, sendo de rigor a extinção da execução.

De se destacar, outrossim, que se existem questões pendentes acerca da análise do requerimento administrativo que dependa do administrado, compete ao órgão competente promover a sua exigência - que não mais comporta causa de pedir em âmbito de execução d
o TAC (pois este, no momento, encontra-se sobrestado diante das readequações
prévias necessárias no CAR do imóvel rural).

Mediante tais considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, para
manter
incólume
a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025